Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP E A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PESQUISA DE SEGURO E PLANOS DE PREVIDÊNCIA ABERTA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO DO EXECUTADO COM DAS INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS PELA SUSEP OU COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. FINALIDADE DIVERSA DA INSTITUIÇÃO. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
3. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito.
4. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. A expedição de ofícios a instituições não abrangidas pelo Sisbajud, por exemplo, é possível, desde que a medida se revele adequada e útil à efetivação da tutela jurisdicional no caso concreto. Cabe ao credor apresentar indícios da utilidade da medida.
5. No caso, o exequente não apresentou qualquer elemento que demonstre a utilidade da expedição de ofícios à Susep ou a instituições financeiras para localização de seguros ou planos de previdência privada do tipo PGBL ou VGBL.
6. A Susep tem como atribuição a fiscalização dos mercados de seguro e previdência complementar aberta. Não é órgão destinado à pesquisa de bens de devedores, e tal uso extrapola suas competências institucionais. Também não foram apresentados indícios que vinculem o executado a instituições financeiras específicas, de modo que o pedido de expedição de ofícios genéricos se mostra desarrazoado e ineficaz para a execução.
7. Sem qualquer demonstração de utilidade, as medidas pleiteadas apenas comprometem a boa prestação jurisdicional, ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam a secretaria do juízo.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.